Tribunal: TJMT
Processo: 1037192-66.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVALDO ALVES - CPF: 231.390.388-52 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037192-66.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/08/2022

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:

OSVALDO ALVES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE GELADEIRA. LAUDOS COMPROVANDO A ORIGEM DOS DEFEITOS. TENSÃO ELÉTRICA. ORÇAMENTOS VÁLIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos materiais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação de energia em sua unidade consumidora no dia 27/05/2020, que teria culminado na queima do compressor de sua geladeira Electrolux, modelo RFE38.

2.

Na espécie, verifica-se que as alegações autorais são verossímeis, mormente ante a inexistência de qualquer indício de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial. Além disso, o parecer técnico colacionado aos autos indica que “
devido à sobrecarga da tensão elétrica que, provavelmente ultrapassou 150 volts, sendo esta acima do permitido, compressor queimou, sendo necessária a troca do mesmo”
(id nº 133082653).

3.

Com efeito, os laudos e orçamentos entregues pelo Recorrido indicam com clareza que os defeitos ocorreram em razão de oscilação elétrica, sendo o suficiente para o acolhimento do pleito indenizatório.

4.

Ademais, não obstante a empresa Recorrente mencione acerca da ausência de interrupção/oscilação no serviço de energia elétrica fornecido para a unidade consumidora do Recorrido, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto deixou de colacionar qualquer documento probatório, como laudo técnico elaborado por profissionais competentes.

5.

Destarte, não se desincumbiu a empresa Recorrente do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor/Recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Restando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pelo Recorrido, faz jus à restituição dos valores necessários para o reparo do eletrodoméstico no valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), conforme notas fiscais acostadas na inicial, tal como reconhecido na origem.

7.

O dano ocasionado em aparelhos eletrodomésticos essenciais e a tentativa frustrada de resolução do problema na seara administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos na esfera extrapatrimonial.

8.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

9.

Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a empresa Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022